Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-60.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701776-60.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JUSTINO DIAS, BANCO BMG SA APELADO: BANCO BMG SA, ANTONIO JUSTINO DIAS DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante (ANTONIO JUSTINO DIAS) sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões pela parte Apelada no id. 34882429. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora